Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-61.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC) POR IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM FISCALIZAÇÃO. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, no bojo de mandado de segurança, denegou o pedido de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC) POR IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM FISCALIZAÇÃO. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, no bojo de mandado de segurança, denegou o pedido de anulação do ato que suspendeu cautelarmente as atividades da autoescola pelo período de 30 (trinta) dias.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legalidade da aplicação da medida à míngua de defesa prévia e se a fiscalizada, como alega, teve negado acesso ao inteiro teor do processo administrativo.

3. RAZÕES DE DECIDIR: Regularidade da medida acautelatória à vista do risco iminente de violação a interesse coletivo por haver fortes suspeitas de fraude na aplicação de aulas práticas de habilitação, dentre outras irregularidades. Desnecessidade de manifestação prévia dos fiscalizados, que logo em seguida foram notificados para apresentar defesa preliminar e tiveram pleno acesso aos autos. Exercício do poder de polícia fiscalizatório por parte da Administração Pública. Arts. 75, § 1o, da Resolução Contran 789/2020, e 35, § 2o, da Portaria Detran 325/2022. Inexistência de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal. Presunção de legitimidade do ato administrativo que não foi afastada. Precedentes desta Corte de Justiça.

4. DISPOSITIVO: Sentença denegatória mantida. Recurso desprovido.